Tribunal: TJBA
Processo: 0552438-06.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552438-06.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA PEDREIRA FEDERICO, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO, CATHARINA ARAUJO LISBOA, PAULO MARCOS RODRIGUES BRANCHER, ANA PAULA GORDILHO PESSOA, DANIELLE CHIPRANSKI CAVALCANTE

APELADO: TIAGO MENDES DE AGUIAR DA SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, TAMIRIDE MONTEIRO LEITE, PATRICK LOGAN OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AMBIENTE DE TRABALHO. AGRESSÃO FÍSICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de alegadas agressões sofridas no ambiente de trabalho durante gravação de minissérie. O recorrente foi condenado ao pagamento de indenização, com fixação de quantum reparatório.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes elementos suficientes para manter a condenação por danos morais; e

(ii) verificar se o valor fixado na sentença como reparação por dano moral mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As alegações do autor
de ter sofrido
agressões físicas e verbais mais graves não se comprovam, pois, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal, deixou de apresentar as testemunhas arroladas, comprometendo a instrução processual.

4. Por outro lado, foi admitido expressamente na contestação que o recorrente afastou o autor, durante a gravação, com os pés. Tal conduta ultrapassa os limites do aceitável no ambiente de trabalho, caracterizando ato ilícito e gerando dever de indenizar.

5. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, a repercussão do dano e a condição econômica do agente, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da vítima e cumprir a função pedagógica da medida.

6. Considerando a ausência de comprovação das agressões verbais e do arremesso de objeto, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, valor adequado à extensão do dano e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantida a sentença nos demais pontos.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0552438-06.2015.8.05.0001
,
sendo
a
pelante
Globo Comunicação e Participações S.A. e outros

e
a
pelado
T
iago Mendes Aguiar da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
dar

parcial
provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça